Tribunal: TJBA
Processo: 8033668-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033668-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CRISCIA RICELLE RIBEIRO REIS

PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS JÚNIOR

Advogado(s): CRISCIA RICELLE RIBEIRO REIS, ELIDA VANESSA ARAUJO DE JESUS CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
-
SUPERVENIENTE

SOLTURA DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Consta dos autos que houve a revogação da prisão preventiva do Paciente.

II
– Assim, existindo informação nos autos de que o Paciente foi posto em liberdade na Ação Penal objeto deste Habeas Corpus, resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente, contra a determinação da medida de exceção imposta ao Paciente.

III
– Ordem Prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de nº

8033668
-34.2025.8.05.0000
,
da

Vara Criminal
d
a Comarca de Entre Rios
/BA
,
sendo Impetrante a
Advogada Criscia Ricelle Ribeiro Reis
, e, Paciente,
F
RANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT.
E

o fazem, pelas razões a seguir expostas.